Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-88.2024.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor voltado unicamente à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, bem assim da verba honorária sucumbencial. I) Descabida a majoração da indenização a título de danos morais. Descontos de valores reduzidos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor voltado unicamente à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, bem assim da verba honorária sucumbencial. I) Descabida a majoração da indenização a título de danos morais. Descontos de valores reduzidos incidentes por pouco tempo e sem qualquer impugnação a impedir a reforma do julgado. II) Honorários alterados. Inteligência do art. 85, §8o, CPC. RECURSO PROVIDO em parte.